Tribunal: TJSP
Processo: 1031505-91.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - AUTOR - ALEGAÇÃO - FRAUDE - SENTENÇA - IMPROCEDÊNCIA - APELO - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO NA PRODUÇÃO DE PROVA - RECONHECIMENTO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - IMPRESCINDIBILIDADE - SENTENÇA - ANULAÇÃO.

apelo Da AUTORa PROVIDO.